Tribunal: TJDFT
Processo: 0731477-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731477-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA PEREIRA GONCALVES FERMIANO APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Intime-se o apelante D.G.F. para se manifestar, quanto à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada nas contrarrazões. (ID 42227764, Pág. 3) Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, em razão de a ação envolver interesse de incapaz, D.G.F. (nascido em 24/05/2021 – ID 42227667), nos termos do art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intime-se e voltem conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator